Tribunal: TJDFT
Processo: 0704552-73.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704552-73.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIVELINO ROCHA SANTANA, ELANE DA COSTA MENDES APELADO: ELANE DA COSTA MENDES, RIVELINO ROCHA SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis (ID 26622211 e ID 26622218) interpostas, respectivamente, pelo Autor e Ré em face da sentença ID 26622158 proferida em ação de indenização por danos morais, a qual foi julgada procedente para condenar a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00, bem como indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Ré. Transcrevo relatório da sentença (ID 26622158): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por RIVELINO ROCHA SANTANA em face de ELANE DA COSTA MENDES, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que: a) se casou com a requerida em novembro de 2017, mas, após o matrimônio, a ré supostamente teve relações extraconjugais com diversas pessoas; b) descreve que a ré teria imputado ao autor fatos ilícitos, inclusive da prática do crime de estupro; c) posteriormente, a requerida teria admitido, em sede de transação penal, que teria acusado o autor da prática do crime de estupro de forma injusta e caluniosa; d) afirma que a requerida não se retratou da forma acordada na transação penal; e) argumenta que a requerida teria ventilado informações falsas a respeito do autor em seu ciclo de amizades. Sustenta a configuração de danos morais e requer a condenação da ré ao pagamento de compensação por danos morais em valor correspondente a R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Apresenta documentos. A ré ofertou contestação, conforme ID 80139940. Postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, aduz que: a) ausência de prova de violação aos direitos de personalidade do autor; b) as provas demonstram a obsessão do autor na requerida que, após o divórcio, insiste em procurá-la, saber notícias dela através de familiares e amigos; c) a iniciativa do divórcio foi da ré, que, inclusive, para não manter contato com o autor, optou por sair de casa somente com os seus pertences pessoais; d) sustenta litigância de má-fé. Pleiteia, assim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o julgamento de improcedência do pedido. O autor apresentou réplica, conforme ID 83566257. Impugna o benefício da gratuidade de justiça formulada pela ré. Intimadas a especificarem provas, as partes manifestaram-se. Decisão ID 84626407 indeferiu a produção de provas. Os autos foram conclusos para sentença. É o relato do necessário. DECIDO. Na sentença, o Juízo a quo entendeu que o Autor colacionou documentos que comprovam a renda da Ré, concluindo que a renda desta lhe permite arcar com as verbas sucumbenciais. No mérito, delimitou que o pedido de indenização por danos morais decorre do fato alegado pelo Autor de que a Ré cometeu calúnia ao imputar-lhe fato criminoso, qual seja, crime de estupro. Mencionou os arts. 927, 186 e 187 do Código Civil. Entendeu estar comprovado que a imputação de crime de estupro pela Ré ao Autor foi de forma injusta e caluniosa, conforme depreendeu da cópia da transação penal juntada aos autos. Mencionou que, na defesa da Ré, esta não contesta o alegado pelo Autor quanto à ocorrência do fato calunioso, tendo se limitado a apresentar defesa genérica de ausência de comprovação da violação dos direitos da personalidade do Autor. Entendeu que, apesar de extinta a punibilidade nos crimes contra a honra, não há óbice à propositura da demanda reparatória cível. Ponderou que a conduta da Ré – imputação de crime sexual – abalou a honra subjetiva do Autor, sendo apta a gerar dano moral compensável. Mencionou que o caso não versa sobre meros desentendimentos entre um casal no rompimento de um relacionamento, mas sim da imputação de um fato criminoso sem provas. Teceu considerações sobre as funções da compensação do dano moral: punitiva, preventiva e compensatória. Fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00. Colaciono o dispositivo da sentença: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por RIVELINO ROCHA SANTANA em face de ELANE DA COSTA MENDES, partes qualificadas nos autos, para fins de condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária a partir do registro desta sentença, somados a juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por conseguinte, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação referente aos danos morais, com base no art. 85, § 2o, do CPC/2015. Transitada em julgado, intimando-se ao recolhimento das custas finais eventualmente em aberto, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se. Sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS. O Autor apela (ID 26622211). Reitera os fatos narrados na inicial de que foi casado com a Ré e esta o acusou do crime de estupro perante o Delegado de Polícia, Psicóloga, Promotor de Justiça e Juiz, sustentando a acusação falaciosa por mais de um ano e meio. Narra que a Ré já deu origem a dois processos criminais com esteio na Lei Maria da Penha, acusando o Autor, além de estupro, dos crimes de agressão física, verbal, patrimonial e ameaça. Colaciona os termos da Transação Penal, na qual a Ré se comprometeu a se retratar junto aos vizinhos pela acusação caluniosa de estupro. Defende que, apesar de a sentença ter julgado procedente sua pretensão indenizatória, o fez no patamar de R$ 5.000,00, de modo que entende que deve ser elevado o valor da indenização para R$ 90.000,00, levando em consideração as posições que o Autor e a Ré ocupam na sociedade (ambos servidores públicos), assim como os efeitos nefastos da conduta da Ré, os traumas emocionais sofridos pelo Autor e as funções do instituto dos danos morais (compensatória, punitiva e preventiva). Aduz que, nos termos da súmula 53 do STJ, os juros moratórios pela responsabilidade extracontratual devem ser computados a partir do efeito danoso, qual seja, 17.4.2018, que foi a data da lavratura do B.O. Pede: Posto isto, requer seja dado provimento ao recurso, para, mantendo-se a sentença, majorar reparação dos danos a R$90.000,00 e computar juros moratórios e correção monetária do evento danoso (17/04/2018, data da lavratura do B.O. 1311/2018-0). Custas pagas (ID 26622213). A Ré apela (ID 26622218). Alega que um dos objetos do recurso é a concessão da justiça gratuita para suspensão do pagamento dos ônus da sucumbência. Alega que, embora esteja lotada na Secretaria da Educação do Distrito Federal como servidora temporária, recebe pouco mais de R$ 4.000,00 e não possui condições financeiras para arcar com os ônus da sucumbência. Alega que é a única responsável pelo sustento do lar. Aduz que envia dinheiro para familiares que estão desempregados. Aduz, quanto à condenação em reparação por danos morais, que a transação penal citada pelo Juízo a quo não produz efeitos nas esferas criminal e cível, sendo anotada apenas para impedir o mesmo benefício no período de cinco anos. Alega que a transação penal não implica no reconhecimento da culpabilidade penal ou responsabilidade civil, sendo oferecida antes mesmo da ação penal. Acrescenta que o Autor altera a verdade dos fatos por não se conformar com o término do relacionamento e pleiteia sua condenação em litigância de má-fé, nos termos do art. 17 do CPC. Requer: a) O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC/2015; b) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015; c) A intimação do recorrido para se manifestar, caso queira, nos termos do art. 1.010, § 1o do CPC/2015; d) A procedência do recurso para reformar a sentença recorrida e determinar o indeferimento do pedido feito na exordial no que tange a condenação por danos morais e honorários sucumbências; e) Caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência, pedese a retificação do valor do dano moral deferido, uma vez que a parte recorrente não aufere renda suficiente para arcar com os custos provenientes da condenação; f) Em caso de deferimento do presente recurso, requer, ainda, a condenação do recorrido por litigância de má-fé, nos termos do art. 17 do CPC/2015; g) E, por fim, a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbenciais. Não houve recolhimento de custas, porquanto pleiteia a reforma da sentença para concessão de gratuidade de justiça. Junta documentos a fim de comprovar a hipossuficiência (contrato de aluguel, contas de água e energia, despesas com saúde e contracheque). O Autor junta contrarrazões (ID 26622234). Suscita preliminar de não conhecimento da apelação da Ré por falta de recolhimento de custas. Reitera que a Ré não é hipossuficiente e aduz que eventual concessão de gratuidade teria efeitos “ex nunc”. Aduz que no mês 12/2020 a Ré recebeu remuneração bruta de R$ 11.057,68. No mérito, diz ser devida a indenização. A Ré junta contrarrazões (ID 26622240). Argui preliminar de violação à dialeticidade no apelo do Autor, porquanto entende que ele apenas repetiu os argumentos da petição inicial. No mérito, reitera o exposto em seu apelo. Junta cópia da sentença proferida na ação criminal 2018.08.1.002965-5 (ID 26622242), pela qual foi absolvida. As partes foram intimadas para se manifestarem sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões (ID 28712296). O Autor juntou petição ID 30391703. A Ré juntou petição ID 30473748, acompanhada de documentos (mensalidade de curso para concurso, contrato de aluguel e contas de cartão e telefonia/internet) com o fim de subsidiar o pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DAS PRELIMINARES DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA PELA RÉ E DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO SEU RECURSO A Ré pleiteou a gratuidade em contestação (ID 26622128), a qual foi indeferida na sentença. No apelo, refuta o entendimento da sentença e pleiteia a gratuidade. A Constituição, no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que demonstra a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que pleiteia a gratuidade o ônus probatório. Compreende-se como insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). Ao Juízo cabe analisar a efetiva situação do requerente, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. Sobre o tema, vale registrar o entendimento deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NEGATIVA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 98 CPC/2015. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora. 2. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. 2.2. Assim, a regra do art. 99, § 3o, do CPC, prevê que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2.3. Consta do§ 2o que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos." 3. Nesse contexto, mesmo sendo lícito ao juiz exigir a comprovação de hipossuficiência antes do deferimento da gratuidade de justiça, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos indica que foram demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da pretensão recursal. 3.1. Precedente do STJ: "2. Adeclaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência." (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014). 4. No caso, a decisão objurgada indeferiu a gratuidade fundamentando-se no fato de que a parte percebe renda superior à média nacional, referindo-se a um modesto salário de R$ 4.712,86 (quatro mil setecentos e doze reais e oitenta e seis centavos) por mês, situação esta que por si só, ao contrário do decidido, autoriza a concessão do benefício. 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.988262, 20160020334288AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. RENDIMENTOS MÓDICOS. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR. DESINFLUÊNCIA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A declaração de pobreza, isoladamente, não deve gerar a concessão automática dos benefícios da gratuidade de Justiça, devendo ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos. 2 - É o "estado de perplexidade" gerado no Magistrado que pode levá-lo a determinar a apresentação de comprovantes e/ou esclarecimentos, podendo indeferir o pedido de gratuidade da Justiça diante dos fatos surgidos ou dos fatos já apresentados pela parte. 3 - Não causa "estado de perplexidade" o pedido de gratuidade de Justiça formulado por aposentado que percebe rendimentos das previdências social e complementar que, somados, resultam em montante pouco superior a R$ 3.000,00, para arcar com as despesas próprias e de sua família. 4 - O fato de a parte estar representada por advogado particular, por si só, não afasta a condição de pobreza afirmada. 5 - Não restando comprovado nos autos que a situação financeira do Apelado não se amolda à condição de efetiva necessidade, confirma-se o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça, tendo em vista que a Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impunha o art. 333, I, do CPC/73. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.980131, 20090110396140APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/11/2016, Publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 216/222) Quanto aos documentos juntados para amparar o pleito de gratuidade de justiça, a Ré juntou na apelação cópia do contracheque (ID 26622226) referente ao mês 04/21, isto é, contemporâneo à interposição da apelação. O Autor, impugnando o pedido de gratuidade (ID 30391703), destaca a remuneração da Ré no mês 12/2020, em que auferiu total bruto de R$ 11.057,68. Uma vez que os servidores públicos têm suas remunerações divulgadas ao conhecimento público, verifico que, após consulta ao portal da transparência dos servidores do Distrito Federal[i], a Ré aufere em média uma remuneração bruta de R$ 5.611,05 (referência 9/2021). A remuneração mais vultosa mencionada pelo Autor, em verdade, é a correspondente ao mês de dezembro, no qual a servidora recebe o décimo terceiro salário. Todavia, não é este o contracheque a ser considerado para análise da hipossuficiência, mas sim o valor normalmente auferido mensalmente ao longo do ano. Em relação à concessão dos benefícios da justiça gratuita, embora a lei não tenha estabelecido parâmetros objetivos para a sua concessão, tal aferição deve ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal quanto à comprovação da incapacidade financeira para fins da assistência jurídica gratuita, previstos na Resolução n.o 140/2015, constituem parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte que a alega aufere renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos. Ademais, deve-se levar em consideração a soma dos rendimentos brutos da entidade familiar, excluindo-se apenas os descontos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. Assim, tomando como base o contracheque da Ré do mês 09/2021 tem-se que a remuneração bruta foi de R$ 5.611,05, da qual deve-se descontar o valor de R$ 355,60 (imposto de renda) e R$ 608,82 (previdência), resultando no montante de R$ 4.646,33. Assim, de acordo com os critérios objetivos previstos na Resolução n.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, tem-se que a Ré aufere mensalmente renda inferior a cinco salários mínimos, o que lhe confere o direito à gratuidade de justiça. Frise-se que a Ré, desde a contestação, alegou ser a única responsável pelo sustento de seu lar, o que não foi especificamente impugnado pelo Autor, o qual se limitou a citar o valor da remuneração auferida pela Ré em 12/2020, isto é, quando foi pago o décimo terceiro, segundo informação do portal da transparência referente à remuneração dos servidores do Distrito Federal. Desse modo, entendo comprovada a hipossuficiência apta à concessão do benefício da justiça gratuita à Ré/Apelante, uma vez observados os critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal que ora utilizo como parâmetro de aferição. Outrossim, o Autor não impugnou o fato alegado pela Ré de que é a única responsável pelas despesas do lar, tampouco comprovou possuir a Ré outra fonte de renda. Quanto à retroatividade da gratuidade de justiça mencionada pelo Autor, é cediço que a benesse é concedida para ter efeitos a partir do seu requerimento, não alcançando eventuais despesas impostas à parte em momento processual pretérito ao pedido, o que caracteriza o efeito “ex nunc” suscitado pelo Autor. Ocorre que, no caso em tela, a Ré não pediu o benefício da gratuidade de justiça apenas em sede recursal. Na verdade, pleiteou a benesse em contestação, sendo indeferida na sentença, razão pela qual interpôs apelação pleiteando a reforma da sentença também no que tange ao indeferimento da gratuidade. Assim, a reforma da sentença no tocante à gratuidade alcançará as verbas sucumbenciais fixadas pelo Juízo a quo, conforme §3o do art. 98 do CPC, uma vez que se está remontando a um pedido anterior feito na contestação. Neste sentido, colaciono precedentes deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. PEDIDO EM CONTESTAÇÃO. EFEITOS EX TUNC. 1. Comprovada a hipossuficiência por meio da juntada da CTPS que atesta o desemprego da parte, e não havendo prova em sentido contrário, defere-se a gratuidade de justiça. 2. Feito o pedido de gratuidade de justiça na contestação e indeferido na sentença, o acórdão que reforma o julgado e defere a gratuidade de justiça alcança efeitos ex tunc, suspendendo o pagamento dos ônus da sucumbência pelo prazo legal. 3. Deu-se provimento ao apelo. (Acórdão 1371561, 07014010920198070017, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. REFORMA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR JUNTADA DOS DOCUMENTOS RESTANTES E DE SUA ESPECIFICAÇÃO. EXECUTADO DESEMPREGADO. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra a sentença que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. (...) 5. Dada estas circunstancias, bem como a ausência de prova em sentido contrário, a documentação acostada aos autos comprova a presença dos requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça. 5.1. Portanto, não se encontram nos autos "elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade", conforme exigido pelo art. 99, § 2o, do CPC. 6. Os efeitos da decisão são ex tunc, retroativos à data propositura da ação, posto que o pedido de gratuidade de justiça foi formulado pelo executado em sua primeira manifestação nos autos. 7. Apelo provido. (Acórdão 1357364, 07189192020208070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, , Relator Designado:JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pela Ré, com efeito “ex tunc”. Por tal razão, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso da Ré pela falta de pagamento do preparo recursal. DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL A Ré argui preliminar de violação à dialeticidade recursal por parte do Autor, argumentando que, no apelo, apenas reproduziu os argumentos da petição inicial. Sem razão a Ré. Malgrado o Autor tenha reiterado no recurso diversos argumentos ou exposição fática já constantes da inicial, há expressa demonstração do interesse recursal quanto à majoração do valor indenizatório fixado na sentença, bem como quanto ao termo inicial dos juros moratórios. É o que se extrai dos trechos a seguir: Nesse desiderato, a condenação na reparação do dano moral estipulada na sentença de R$5.000,00 merece ser reformada, ‘data venia’, e, calcado na razoabilidade e proporcionalidade, infere-se que o valor vindicado na inicial de R$90.000,00 revela ser justa e efetiva. Cumpre anotar que no caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios são computados do evento danoso, 17/04/2018, data da lavratura do B.O. 1311/2018-0 (ID 76563727-Pág 4/5 e ID 76563730-Pág 3/4), assim como determina a Súmula 53 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Nesse diapasão, sem qualquer ilação a enriquecimento indevido, a sentença merece ser reformada, ‘data venia’, para elevar a condenação de R$5.000,00, e a proporcionalidade e razoabilidade dão supedâneo no importe pleiteado na petição inicial de R$90.000,00, tendo em vista as condutas ilícitas narradas e os efeitos extremos daí advindos. Cumpre anotar que, no que concerne a atualização monetária, a sentença também merece reforma, ‘data venia’. No caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios são computados do evento danoso, 17/04/2018, data da lavratura do B.O. 1311/2018-0 (ID 76563727-Pág 4/5 e ID 76563730-Pág 3/4), assim como determina a Súmula 53 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não houve violação ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual CONHEÇO do apelo do Autor. Neste sentido, colaciono precedente deste TJDFT: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. PREGÃO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA OFERTADA EM DESACORDO COM OS CRITÉRIOS EDITALÍCIOS E CONTRATUAIS. ENTIDADE NÃO AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. COMPANHIA FIDUCIÁRIA. EXCESSO DE FORMALISMO. INEXISTÊNCIA. ADESÃO VOLUNTÁRIA ÀS CONDIÇÕES DO CHAMAMENTO PÚBLICO. MULTA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INDEVIDA. 1. O não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ocorre quando as razões do apelo se afastam completamente da matéria tratada na Sentença, demonstrando incompatibilidade lógica com a decisão. 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida (AgInt no REsp 1657136/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2017, DJe 13/10/2017). (...) (Acórdão 1388516, 07124374520198070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RÉ EM SEDE DE RECURSO E DE CONTRARRAZÕES A Ré instruiu seu apelo (ID 26622218) com documentos a fim de amparar o pedido de reforma da sentença para conceder a gratuidade de justiça. No entanto, conforme já explanado, foi concedida a gratuidade de justiça à Ré, sendo prescindível a análise dos comprovantes de gastos juntados, porquanto a cópia do contracheque foi bastante para proferir o entendimento aqui exposto. A Ré junta também, às contrarrazões (ID 26622242), cópia de sentença proferida em ação criminal, o que foi impugnado pelo Autor por traduzirem “peças desconexas” que não afastam o entendimento pela indenização por danos morais. Sobre a juntada de documentos posteriormente à instrução probatória, assim dispõe o art. 435 do CPC: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o . A sentença da ação criminal juntada foi proferida em 22.1.2020, isto é, em momento anterior à propositura da presente ação, de modo que não se trata de documento novo ou referente a fatos ocorridos após a dilação probatória perante o Juízo a quo. Também não há justificativa da impossibilidade de juntar o documento anteriormente, bem como não é crível que a Ré só tenha acessado o documento após a sentença do Juízo a quo, uma vez que se trata de sentença proferida em ação criminal, da qual também foi parte. Assim, DETERMINO O DESENTRANHAMENTO do documento constante do ID 26622242, consoante posicionamento já manifestado por este TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. DESENTRANHAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Nos termos dos arts. 5o, 342, 434 e 435 (a contrario sensu), todos do Código de Processo Civil, devem ser desentranhados os documentos juntados aos autos de forma intempestiva e imotivada. (...)(Acórdão 1280104, 07022536120188070019, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DA INOVAÇÃO RECURSAL PELA RÉ – PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO Na contestação da Ré (ID 26622128), ela suscita como matéria de defesa relativa ao mérito que: i) não há comprovação de violação aos direitos da personalidade do Autor; ii) o Autor não aceitava a separação e tinha obsessão pela Ré, que tomou a iniciativa do divórcio e saiu de casa; iii) o Autor não exerce a profissão de engenheiro eletricista; iv) a alegação do Autor de infidelidade da Ré não justifica a indenização; v) aduz que o Autor altera a verdade dos fatos, o que configura litigância de má-fé. Ocorre que, na petição inicial (ID 26621555), apesar de o Autor fazer menção a um comportamento infiel da Ré, há os outros fatos suscitados para embasar o pedido de indenização por danos morais, quais sejam, as calúnias que alega ter a Ré cometido. Em relação às calúnias relatadas pelo Autor, a Ré silenciou na contestação, o que fez com que o Juízo a quo, na sentença, salientasse o seguinte: Na hipótese dos autos, constato ser incontroverso que a ré efetivamente fez as declarações contra o autor, tendo imputado ao autor a prática do crime de estupro de forma injusta a caluniosa, conforme se depreende da transação penal constante no ID 76563721 - Pág. 30. Ainda, constato que a requerida não impugna o referido fato, tendo se limitado a apresentar defesa genérica de ausência de comprovação de violação aos direitos de personalidade do autor. (grifo nosso). Somente em sede de apelação, a Ré impugna a transação penal – já acostada pelo Autor desde a petição inicial -, aduzindo que não pode ser usada para embasar condenação reparatória cível. Ocorre que, nos termos dos arts. 336 e 341 do CPC, é dever do Réu alegar na contestação toda a matéria de defesa e se manifestar sobre as alegações de fato da petição inicial, sob pena de presumirem-se verdadeiras as não impugnadas e de ocorrer preclusão para deduzir novos argumentos de mérito. A alegação expendida no apelo da Ré de que a transação penal não tem o condão de implicar na sua responsabilização por danos morais não se enquadra entre as hipóteses previstas no art. 342 do CPC que podem ser formuladas após a contestação. Assim, em observância ao art. 10 do CPC, deve a Ré se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal e de supressão de instância, que ora suscito de ofício, por ter deduzido novos argumentos em sede de recurso, os quais não foram submetidos ao Juízo a quo no momento oportuno, isto é, na contestação. Diante do exposto e por força do §1o do art. 101 do CPC, DEFIRO a gratuidade de justiça à Ré e, por conseguinte, REJEITO a preliminar arguida pelo Autor de não conhecimento do apelo da Ré por ausência de recolhimento do preparo recursal. REJEITO a preliminar arguida pela Ré de violação à dialeticidade recursal no apelo do Autor. DETERMINO o desentranhamento do documento de ID 26622242 juntado pela Ré nas contrarrazões. DETERMINO a INTIMAÇÃO DA RÉ para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar ora suscitada de ofício de inovação recursal e supressão de instância, que pode levar ao parcial conhecimento de seu apelo apenas no tocante à gratuidade de justiça e ao pedido de condenação do Autor em litigância de má-fé. Preclusa a presente decisão e transcorrido o prazo concedido à Ré com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para julgamento do mérito. Publique-se. Intimem-se. [i] http://www.transparencia.df.gov.br/#/servidores/remuneracao?nome=ELANE%20DA%20COSTA%20MENDES&amp;mes=09&amp;ano=2021. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 17:42:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador